Tribunal: STF
Processo: ARE 1584892
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS OMISSÕES DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CASO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/88. DESNCESSIDADE DE CONTRA-ARGUMENTAÇÃO MINUCIOSA DE CADA PONTO ESPECÍFICO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou seguimento a agravo regimental em recurso extraordinário.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo embargante no acórdão, notadamente as omissões apontadas.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os embargos não merecem ser acolhidos, eis que ausentes os vícios apontados. Fundamentação suficiente constante do acórdão. Pretensão, em verdade, de mera rediscussão de fatos. Fundamentação do acórdão que, no conjunto, rebateu suficientemente os argumentos defensivos. Guilherme de Souza Nucci lembra que não configura lacuna o “fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.20ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1194). Ademais, “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de declaração rejeitados.